Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708693-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA APELADO: ELIEDESIO DE BRITO RAMOS, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BONSUCESSO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BONSUCESSO S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 21865170) e julgo extinto o processo em relação ao Banco Ole Bonsucesso, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator